Tribunal: TJSP
Processo: 2055714-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a colocação da paciente em regime aberto. Pleito prejudicado. Paciente que já se encontra em meio aberto, conforme informações da autoridade coatora, esvaziando-se o objeto da impetração, restando prejudicada a ordem em sua totalidade.

Ordem prejudicada.